Tribunal: TJDFT
Processo: 0752295-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. CONTA SALÁRIO. DÍVIDA PRESCRITA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS ACERCA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. VERIFICADO.

1. As omissões passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.

2. Na hipótese, assiste parcial razão à embargante, visto que há erro material na fundamentação do acórdão, indicando que a dívida em debate seria referente a mútuo bancário, quando, na verdade, se trata de dívida de cartão de crédito.

3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.